Tribunal: TJDFT
Processo: 0742557-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0742557-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou contracheques dos meses de dezembro/2021 e fevereiro/2022, que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que o autor faz jus ao benefício. Isso porque a parte é Auditor Fiscal e, embora tenha juntado contracheques demonstrando que faltou todos os dias nos meses de dezembro e fevereiro sem o recebimento da remuneração, o fato é modificável com o simples retorno ao trabalho. Ademais, a parte não juntou o contracheque do mês de janeiro/22. Registre-se que as custas e preparo tem valores módicos e um Auditor Fiscal recebe remuneração bem acima de cinco salários mínimos. Ante o exposto, com o fim de verificar se a parte realmente é beneficiária da gratuidade de justiça, concedo novo prazo de 2 dias para juntar aos autos declaração de imposto de renda ou o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito